Tribunal: TJMT
Processo: 1008322-54.2024.8.11.0006
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008322-54.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA DA CONCEICAO VENUTI - CPF: 087.714.191-60 (RECORRENTE), RAFAEL MASSAD DE BRITO - CPF: 048.433.501-41 (ADVOGADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA - CNPJ: 34.075.739/0001-84 (RECORRIDO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), CENTRO DE EDUCACAO DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 05.168.856/0001-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008322-54.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n. 1008322-54.2024.8.11.0006

Embargante:

Camila da Conceição Venuti

Embargados:
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda e Centro de Educação do Pantanal Ltda - EPP

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVAS DE NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. APLICAÇÃO DA CONCLUSÃO Nº 5 DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL/TJMT E DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por consumidora contra acórdão que manteve sentença declaratória de inexistência de débito, sem reconhecimento de dano moral, por ausência de prova da inexistência de registros negativadores anteriores. Sustenta omissão na análise de documentos já juntados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar documentos que comprovariam a negativação e, supostamente, autorizariam o reconhecimento do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente que a negativa de indenização decorreu não da falta de prova da inscrição discutida, mas da ausência de comprovação de que inexistiam outras negativações preexistentes nos últimos cinco anos, conforme exigência da Conclusão nº 5 da Primeira Turma Recursal/TJMT.

5.

A admissão da inscrição pelo banco não afasta a necessidade dessa prova, diante da possibilidade de aplicação da Súmula 385 do STJ.

6.

Inexistente omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados, sendo aplicável a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, pelo caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento de dano moral por negativação indevida exige prova da inexistência de registros anteriores junto aos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo os últimos cinco anos.

2.

A ausência dessa prova inviabiliza o reconhecimento do dano moral, ainda que comprovada a inscrição discutida nos autos, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

3.

Embargos de Declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, artigo 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; TJMT, Conclusão nº 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; TJSP, RJTJSP 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008322-54.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n. 1008322-54.2024.8.11.0006

Embargante:

Camila da Conceição Venuti

Embargados:
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda e Centro de Educação do Pantanal Ltda - EPP

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Camila da Conceição Venuti
.

Ação
:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial de Cáceres-MT.

Sentença (Id. 313251880):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarou a inexigível o débito no valor de R$ 789,01 (setecentos e oitenta e nove reais e um centavos)
,
determinou a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito e condenou o banco ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais.

Acórdão
(Id. 323570393): conheceu do recurso interposto por
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda e deu–lhe parcial provimento, para afastar a condenação à indenização por danos morais, bem como reputou prejudicado o recurso da autora.

Embargos de Declaração
(Id. 324663874):

a embargante alega que existe contradição no acórdão, ao deixar de analisar provas essenciais já acostadas aos autos, especificamente a Certidão do SPC, que comprovaria a negativação indevida de seu nome.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008322-54.2024.8.11.0006

Embargos de Declaração n. 1008322-54.2024.8.11.0006

Embargante:

Camila da Conceição Venuti

Embargados:
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sa Ltda e Centro de Educação do Pantanal Ltda - EPP

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O acórdão foi claro ao fundamentar que “
é obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas, dos últimos 5 (cinco) anos, estando esse entendimento consolidado
".

Tal entendimento está em consonância com a Conclusão número 5 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que estabelece ser "obrigação da parte interessada no dano moral a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA) dos últimos 5 (cinco) anos".

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025